Tribunal: TJMT
Processo: 1029531-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029531-47.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (EMBARGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (EMBARGANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADA – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 CC - EFEITOS INFRINGENTES – CABIMENETO – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Embora decorrentes de contratação fraudulenta, é de rigor a compensação entre os valores comprovadamente disponibilizados ao consumidor e aqueles a serem devolvidos pelo banco, nos termos do art. 368 do CC, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto em face de
Ângela Rita Christofolo de Mello
, para, com isso, manter a decisão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples.

Neste momento, o banco alega que o acórdão é omisso, porque deixou de analisar o pedido de compensação dos valores que teriam sido disponibilizados à embargado, incorrendo em violação aos artigos 368 e 884, ambos do CC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste razão ao embargante, na medida em que o voto condutor do aresto embargado deixou de apreciar o pedido de compensação do valor disponibilizado à autora, ora embargada, providência esta que, inclusive, contou com a anuência expressa dela, manifestada em sede de contrarrazões do apelo, consoante se infere do id. 165792239 - Pág. 5.

No caso, a despeito da constatação da falsidade da assinatura consignada no contrato, por meio de laudo pericial, o banco requerido comprovou a disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da requerente, fato este que restou incontroverso, já que foi confirmado por pela própria, a qual, como registrado no parágrafo anterior, manifestou concordância expressa com a devolução dos valores.

Nessa linha se intelecção, é de rigor o deferimento da compensação entre os valores disponibilizados ao consumidor e aqueles a serem devolvidos, sob pena de violação ao artigo 884 do CC.

Assim, figurando as partes mutuamente devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Todavia, sobre o valor disponibilizado a ser devolvido pela autora, deve incidir somente correção monetária, a ser calculada pelo INPC, a partir da data do depósito indevido, uma vez que o numerário foi depositado em sua conta sem consentimento ou pedido dela.

Pelo exposto,
ACOLHO os embargos
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para determinar condenar a autora à devolução dos valores indevidamente disponibilizados em sua conta bancária, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data do depósito, determinando a compensação entre o valor apurado e aqueles a serem devolvidos pelo banco, nos termos do art. 368 do CC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023